Tribunal: TJSP
Processo: 2117978-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-29
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral em fase de cumprimento de sentença – Rejeição da impugnação – Citação por edital da agravante na fase de conhecimento do processo considerada válida – Diligências efetuadas sem sucesso – Requisitos do art. 256 do Código de Processo Civil cumpridas – Decisão mantida – Agravo improvido.